Tribunal: TJDFT
Processo: 0745596-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. PERÍODO 1991 a 2023. COISA JULGADA MATERIAL. PERÍODO 1998 a 2023. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. REVELIA. DESCABIMENTO HONORÁRIOS.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, ultrapassada a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Deve ser reconhecida a coisa julgada quanto ao primeiro período, 1991 a 2008, em razão da sentença, com trânsito em julgado em 17.12.2019, autos do processo n. 0069284-48, que considerou que a indisponibilidade averbada em 1998 interrompeu a prescrição aquisitiva. A possibilidade conferida a parte autora de ajuizar nova ação de usucapião, referente ao mesmo bem quando o provimento jurisdicional for denegado por falta do requisito temporal, exige, necessariamente, uma nova causa de pedir, devendo a segunda demanda apresentar um prazo decorrido diverso do transcorrido na primeira ação.
3. Quanto ao segundo período deduzido na causa de pedir, 1998 a 2023, não é possível considerar como reinício da contagem do prazo da prescrição aquisitiva a mesma data da interrupção da prescrição ou 5 anos após, uma vez que a indisponibilidade reconhecida nosautos do proc. 0069284-48, como causa interruptiva da prescrição aquisitiva, continua averbada na matrícula do imóvel, de modo que a posse exercida após a decretação da indisponibilidade do bem não confere direito à autora à aquisição orginária da propriedade.
4. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ante a revelia do réu.
5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença mantida, por fundamento diverso.